Tribunal: TJMT
Processo: 0018809-41.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018809-41.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARMECINDO DE OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 420.126.191-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID HENRIQUE PORTES FREITAS - CPF: 051.269.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECURSO DEFENSIVO.
1.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº. 13.654/2018 NÃO ABOLIU A CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES, EM HARMONIA, QUE CONFIRMAM A QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA NO CASO DAS DISPOSIÇÕES ANTERIORES À LEI Nº 13.654/2018.
3.
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS LEGAIS INTEGRADOS AO VOTO. APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às demais provas produzidas nos autos.

1.2.
São suficientes para a condenação do réu, as declarações das testemunhas e da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as demais provas, a exemplo do Termo de Reconhecimento corroborado em juízo, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática, pelo apelante, do crime de roubo imputado.

2.1.

“O advento da Lei n.º 13.654/2018 não aboliu da legislação penal a causa de aumento de pena consistente em empregar arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, mas apenas agravou a respectiva reprimenda e deslocou topologicamente o conteúdo da figura majorada, que subsiste digna de repreensão estatal”
(TJMT, 0005802-50.2015.8.11.0008 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – Dje 09.02.2022).

2.2.
Os
depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal, no sentido que os agentes do crime utilizaram arma de fogo na empreitada criminosa, são hábeis para comprovar a qualificadora do emprego de arma de fogo no delito sob investigação.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Armecindo de Oliveira da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
à pena de
7
anos, 8 meses e 16 dias

de

reclusão
, em regime
semiaberto
,
além do pagamento de
14
dias-multa
, pelo cometimento de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e com restrição de liberdade das vítimas, em concurso formal
(art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70, ambos do CP).

Com relação a
David Henrique Portes Freitas
, denunciado pela autoria do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo
(art. 12, Lei nº. 10.8262003), o magistrado declarou a prescrição extinguindo a punibilidade, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V e art. 115, todos do CP e art. 61 do CPP (ID 143044316 – fls. 33/47).

Em suas razões recursais, o apelante
Armecindo

pleiteia

a
absolvição
, pois a
prova produzida nos autos não seria suficiente
para condená-lo.

Subsidiariamente
, pugna o
afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo
, uma vez, que o inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP, fora revogado com o advento da Lei nº 13.654/2018. Ao final,
presquestionou
toda a matéria (ID 143044322).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 143044325).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
(ID 148796163), conforme respectivo sumário que segue:

“
Apelação Criminal
: Roubo Majorado Art. 157, § 2º, inciso I, II e IV, c/c art. 70, c/c art. 61, inciso II ‘h’ todos do Código Penal. – 1) Pretendida absolvição do apelante Armecindo do crime de roubo majorado sob argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP. –
Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime roubo majorado imputado ao apelante Armecindo, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. – 2) Pleito pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo prevista no inc. I do § 2º do art. 157 do CP, sob o argumento de abolição da Legislação Penal com a vigência da Lei n°. 13.654/2018. –
Improcedente
–
In casu
, verifica-se que restou acertado e fundamentado o reconhecimento da majorante do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, como fora procedido pela magistrada de piso ao realizar a dosimetria da pena do increpado Armecindo, devido estar comprovado nos autos a presença da majorante que é combatida pela sua defesa. – Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, embora que com o advento da Lei n°. 13.654/2018 tenha sido revogado o inciso I, do Art. 157, §2º do CP, a majorante do emprego de arma de fogo não foi revogada, apenas transferida para o § 2º-A, I, do Art. 157 do mesmo dispositivo legal. Desta forma, não há em que se falar em decote da majorante do emprego de arma de fogo como postulado pela defesa. –
Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
.” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 18.08.2014, em uma residência nesta Capital,
Armecindo de Oliveira da Silva
, em unidade de desígnios com
dois
comparsas não identificados, subtraíram coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, 4 aparelhos celulares, uma bomba de encher pneu, 1 relógio de parede, documentos pessoais e aproximadamente R$ 900,00 em espécie, da vítima
Maria das Dores dos Santos
e seus familiares.

Apurou-se que, na data dos fatos, o marido da vítima foi verificar se o veículo estava estacionado em frente à residência, momento em que foi abordado por
Armecindo
, o qual estava armado e anunciou o assalto, ordenando para que a vítima entrasse novamente na residência.

Na sequência, um dos comparsas colocou a arma na cabeça da vítima
Maria das Dores
e de sua filha, enquanto um terceiro comparsa subtraia os objetos descritos acima. Depois de efetivada a subtração, os indivíduos amarraram todas as vítimas, trancaram-nas dentro do quarto e evadiram-se do local.

Infere-se que, um vizinho percebeu a movimentação estranha e foi até o local, momento em que desamarrou todas as vítimas e a Polícia Militar foi acionada. Em diligências, os policiais visualizaram 3 indivíduos em atitudes suspeitas, ocasião que realizaram a revista na residência de
Armecindo,
logrando êxito em encontrar na residência dele, 45 munições de calibre .38 e 1 porção de maconha, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Além disso, outro suspeito foi identificado como
David Henrique Pontes
que confessou ser proprietário das munições apreendidas.

Diante desse contexto,
Armecindo
foi
denunciado
pela prática do crime insculpido no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70, ambos do CP. Já
David
foi denunciado pela autoria do crime insculpido no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003.

Após o regular trâmite processual, o Juízo singular

o condenou
Armecindo
à pena de
7
anos, 8 meses e 16 dias

de
reclusão
, em regime
semiaberto
,
além do pagamento de
14
dias-multa
, pelo cometimento de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e com restrição de liberdade das vítimas, em concurso formal
(art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70, ambos do CP).

Com relação a
David
o magistrado declarou a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V e art. 115, todos do CP e art. 61 do CPP.

Nesta fase recursal, a Defesa de
Armecindo
pleiteia

a
absolvição
, uma vez que a
prova produzida não seria suficiente para condená-lo
.

Subsidiariamente
, pugna o
afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo
, uma vez que o inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP, fora revogado com o advento da Lei nº 13.654/2018. Ao final,
presquestionou
toda a matéria.

Passo à análise dos pedidos.

1. ABSOLVIÇÃO

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento que estão ausentes provas capazes de manter a condenação.

Sem razão,
no entanto.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 143044314 – fl. 5), Boletim de Ocorrência (ID 143044314 – fls. 21/25), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 143044314 – fls. 12), Termo de Exibição e Apreensão (ID 143044314 – fls. 28), Auto de Avaliação Indireta (ID 143044314 – fls. 47), Relatório Policial (ID 143044314 – fls. 63/64) e declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial (ID
143044314 – fls. 10/11;
fls. 6/8
e ID 143044318
), que demonstram a saciedade a autoria delitiva do crime de Roubo majorado atribuída a
Armecindo de Oliveira da Silva
, conforme narrado na exordial acusatória.

A vítima
Maria das Dores
, tanto em sede policial como em Juízo, afirmou que era por volta das 5h30min, que seu esposo levantou para ir trabalhar bem como a declarante e no momento em que seu marido abriu a porta da casa, os assaltantes colocaram a arma na cabeça dele e anunciaram o assalto.

Relatou que, os indivíduos mandaram as vítimas (
Maria da Dores
, seu marido e sua filha de apenas 3 anos de idade) deitarem no chão, ocasião em que um dos assaltantes permaneceu com a arma apontada para a cabeça dela e de sua filha, ao passo que o outro agente delitivo vasculhava a casa na busca por itens de valores, já o terceiro indivíduo, ficou com arma na mão.

Declarou, ainda, que o apelante era quem ficava “
pegando as coisas
”, e que o indivíduo armado, teria chutado sua perna e ameaçado atirar na sua filha, caso ela chorasse. Após tais eventos, as vítimas foram levadas para o quarto, local em que foram amarrados, com as cabeças cobertas, e permaneceram por aproximadamente 1 hora, até serem socorridos por vizinhos.

Por fim, esclareceu que seu marido também reconheceu o apelante, mas a empresa em que ele trabalhava não o liberou para ir a\te a Delegacia e, com relação ao apelante,
Maria
o reconheceu, sem dúvidas, como um dos autores do roubo asseverando não ter qualquer dúvida, além do que,
“após o roubo, não demorou muito a polícia pegou ele, foi muito rápido; ele estava com a mesma camiseta”
(sic – ID
143044314 – fls. 10/11 e 143044318
).

Erinaldo Ferreira Lobo
e
Waldirley Ferreira de Morais,
policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, narraram que por volta das 6 horas da manhã, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em uma residência nesta cidade, sendo que ao chegarem no local, a vítima relatou que 2 indivíduos teriam adentrado na residência e anunciado assalto, momento em que agiram com violência, amarraram as vítimas e as colocaram de baixo de um lençol que, após gritarem por socorro, os vizinhos as soltaram.

Informaram, também, que depois de passadas as características dos assaltantes, realizaram diligências logrando êxito em efetuar a prisão em flagrante do apelante (ID 143044314 – fls. 6/8).

Erinaldo Ferreira Lobo
e
Waldirley Ferreira de Morais,
policiais militares, ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva, asseverando que eram dois irmãos que teriam praticado o assalto, sendo que um deles conseguiu fugir quando a viatura policial se aproximou, bem como confirmaram que a empreitada criminosa foi cometida mediante o emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas. Por fim, informaram que as
res furtivae
não foram recuperadas (ID 143044314 – fls. 6/8 e
143044318
).

Armecindo de Oliveira da Silva
,
apelante,
negou a autoria do crime em ambas as fases da persecução penal
(ID 143044314 – fls. 14 e
143044318
).

Convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Confira-se precedente do colendo STJ:

“(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Assim, no caso em apreço, entendo que a palavra da vítima e das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se harmônicas entre si e restaram corroboradas por outros elementos probatórios,
verbi gratia
, o reconhecimento do apelante em ambas as fases da persecução penal, a recuperação de parte dos objetos, que atestam a idoneidade e a veracidade do conjunto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria do crime em seu desfavor.

Diante desse contexto, evidente que não há contradições nas declarações da vítima e, tratando-se de crime geralmente praticado sem a presença de testemunhas, suas palavras possuem especial relevância.

Acerca do tema, trago à baila julgado do colendo STJ e deste Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. ” (
STJ.
AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

“(...) Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. (
TJMT.
00004601920198110105 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020).

De outra banda, apesar de o apelante negar a autoria do crime, a sua negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos da vítima e testemunhas.

Em situação semelhante, já concluiu esta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). I. A despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, é inviável o acolhimento do pleito absolutório, à medida que a detalhada e harmônica delação extrajudicial (...).

dos corréus, corroborada pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, comprovam de forma insofismável a coautoria do delito de latrocínio. II. Apelo conhecido e desprovido.

(N.U 0016809-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).

Nesse ponto, destaca-se que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Por fim, no que se refere
à aplicação do princípio da presunção de inocência, verifico que não cabe na hipótese, porque para isso, seria necessária a presença de
elementos insuficientes e frágeis,
capazes de tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado,

verbi gratia,
ausência de provas acerca da autoria e materialidade, depoimentos das testemunhas de maneira vaga e contraditória, que não sejam capazes de comprovar, de forma inequívoca, a prática do delito pelo acusado,
o que não ocorreu na hipótese.

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que o r. decreto condenatório encontra o devido amparo no acervo probatório dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo delito de Roubo majorado narrado na exordial acusatória.

A respeito, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“(...)1. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa (...)” (N.U 1001366-15.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A Defesa visa, por fim, o afastamento da majorante do uso de arma, uma vez que o fato foi praticado em
2014,
mas o inciso I do art. 157, §2º do CP foi revogado pela Lei nº. 13.654/2018.

Mas,
sem razão.

Diferentemente do que alega o apelante, embora a mencionada Lei tenha revogado o inciso I do art. 157, §2º do CP, esta, por outro lado, não aboliu a referida causa de aumento do Código Penal.

Isso porque, o que ocorreu na verdade, é que o emprego de arma de fogo foi agravado, ou seja, passou da fração de aumento de 1/3, do antigo I do art. 157, §2º do CP, para a fração de 2/3, consoante regimento atual do §2º-A, I, do CP, com a criação da Lei nº. 13.654/2018. Aliás, nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“... o advento da Lei n.º 13.654/2018 não aboliu da legislação penal a causa de aumento de pena consistente em empregar arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, mas apenas agravou a respectiva reprimenda e deslocou topologicamente o conteúdo da figura majorada, que subsiste digna de repreensão estatal (...)”

(TJ-MT 00058025020158110008 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/02/2022).

Logo, a alegada tese de que a referida qualificadora disposta no art. 157, § 2º, I, do CP (com redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
“deixou de existir e não pode mais penalizar o réu”
(ID
143044322 – fl. 11), mostra-se impertinente.

Superada essa questão,
verifica-se dos depoimentos prestados pela vítima
Maria das Dores
e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Erinaldo Ferreira Lobo e Waldirley Ferreira de Morais
, em ambas as fases da persecução penal, sem qualquer contradição, são hábeis em comprovar a qualificadora do emprego de arma de fogo na ocasião da subtração dos bens.

No ponto, destaca-se, em especial, o depoimento da referida vítima, que, com riqueza de detalhes, rememorou que no dia dos fatos, os agentes criminosos

permaneceram com uma arma de fogo apontada para a cabeça dela e de sua filha, de 3 anos e idade, durante os fatos (
ID
143044314 – fl. 10 e 143044318
).

Ademais,
há muito se sabe que é dispensável a apreensão do artefato bélico para a configuração da causa de majorante, desde que a sua utilização esteja comprovada por outros elementos de provas, como na hipótese
.

Aliás, este, é o teor do
Enunciado nº. 1, TCCR/TJMT,

in verbis: “ É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Desta forma, na terceira fase da dosimetria da pena, deverá incidir a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, nas disposições anteriores à Lei n.º 13.654/2018, visto que os fatos foram praticados em
18.8.2014, como bem observado pela d. PGJ, à luz do princípio da irretroatividade da Lei penal mais severa.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinadas sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada (
Vide:
N.U 1007757-75.2021.8.11.0045).

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto
por Armicindo de Oliveira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023